Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO. RENAJUD. REITERAÇÃO. TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE.

I. Os sistemas eletrônicos de busca e constrição de bens, dentre os quais o RENAJUD, otimizam a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficácia e agilidade da penhora, de maneira que a renovação do seu uso, depois de tempo razoável, encontra apoio nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil.

II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos de busca e constrição de bens, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.

III. Há interesse público na efetividade da jurisdição executiva em função do qual o juiz, à luz do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve adotar as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente.

IV. O fato de a execução estar arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do RENAJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil.

V. Do ponto de vista processual, a execução continua arquivada, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação do RENAJUD que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento.

VI. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta e penhora de bens inviabiliza a retomada da execução, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado.

VII. Recurso conhecido e provido.